Tribunal: TJSP
Processo: 2281890-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que entendeu por aguardar o julgamento definitivo da ação de preferência manejada por terceiro interessado – Possibilidade de reconhecimento de eventual nulidade no processo administrativo da hasta pública que repercutirá de forma direta na ação executória – Prejudicialidade externa evidenciada – Cabível a suspensão do processo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que entendeu por aguardar o julgamento definitivo da ação de preferência manejada por terceiro interessado – Possibilidade de reconhecimento de eventual nulidade no processo administrativo da hasta pública que repercutirá de forma direta na ação executória – Prejudicialidade externa evidenciada – Cabível a suspensão do processo – Art. 313, V, "a" do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281890-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, são agravados RODRIGO GARCIA
REZENDE DE SOUZA, FABIÚLA MARIA STABELINI SOUZA, JOSÉ MARIO
GARCIA REZENDE, RODRIGO SCHIEFLER FERNANDES, GUSTAVO NOBUAKI
OAKI e MARCOS HENRIQUE RANGEL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.205 - psmm
2
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000
Voto no: 17.205
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 21a Vara Cível
Agravante: Banco Rabobank International Brasil S/A
Agravados: Rodrigo Garcia Rezende de Souza, Fabiúla Maria Stabelini
Souza,
José
Mario
Garcia
Rezende,
Rodrigo
Schiefler
Fernandes, Gustavo Nobuaki Oaki e Marcos Henrique Rangel
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial
– Decisão que entendeu por aguardar o julgamento definitivo da
ação de preferência manejada por terceiro interessado –
Possibilidade de reconhecimento de eventual nulidade no processo
administrativo da hasta pública que repercutirá de forma direta na
ação executória – Prejudicialidade externa evidenciada – Cabível a
suspensão do processo – Art. 313, V, "a" do CPC – Decisão
mantida – Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.205 - psmm
3
Recurso contra a r. decisão à fl. 67 proferida pela MMa. Juíza de
Direito Maria Carolina de Mattos Bertoldo que nos autos da execução de título
extrajudicial determinou a suspensão do levantamento dos valores depositados
pelos arrematantes, bem como a expedição de carta de arrematação até o
deslinde da ação de preferência no 1027373-53.2018 ajuizada por Marcos
Henrique Rangel.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 130/147).
O agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl. 128).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
agravante contra os agravados decorrente de cédulas de crédito bancário (CCB)
no 0951/02 e 0739/02 – Repasse de Recursos Captados no Exterior no valor de
R$ 784.086,66.
Transcorrido o devido processo legal, foi penhorado e leiloado o
imóvel dado em garantia hipotecária, sendo arrematado por Rodrigo Schiefler
Fernandes e Gustavo Nobuaki Aoki.
Sobreveio notícia de que Marcos Henrique Rangel, terceiro
interessado, ajuizou ação de preferência em face de José Maria Garcia de
Rezende, Rodrigo Schiefler Fernandes e Gustavo Nabuoki Aoki alegando ser
arrendatário do imóvel "Fazenda Boa Esperança" arrematado no leilão ocorrido
em 04/10/2017 e que não foi notificado pelo proprietário para exercer seu direito
legal de preferência nos termos do art. 92, § 3o do Estatuto da Terra - Lei 4.504/64
(fls. 22/25).
Os arrematantes Rodrigo e Gustavo impugnaram a manifestação
do arrendatário Marcos alegando que a ação de preferência perpetrada por
Marcos Henrique é na verdade simulação, vez que o arrendatário e o executado
José Maria são sócios da empresa "Agropecuária J e M Ltda" sediada no imóvel
leiloado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.205 - psmm
4
Após tais manifestações, a juíza "a quo" determinou a suspensão
do levantamento dos valores depositados pelos arrematantes, bem como da
expedição de carta de arrematação até o deslinde da ação de preferência no
1027373-53.2018.8.26.0100, nos seguintes termos:
"Vistos. 1. Diante do ajuizamento da ação de preferência noticiada a fls.
1078/1079v, processo no 1027373-53.2018, ad cautelam os pedidos de
levantamento dos valores depositados nestes autos pelos arrematantes,
bem como de expedição de carta de arrematação, deverão aguardar o
deslinde do citado feito, onde serão apreciadas as alegações dos
arrematantes e do exequente. 2. Providencie o leiloeiro nomeado a minuta
de edital referida a fls. 1189. Int.".
Da decisão supra o exequente interpôs o presente agravo de
instrumento.
Em suas razões alega ausência de amparo legal da r. decisão
agravada quanto à determinação de suspensão do levantamento dos valores
depositados pelos arrematantes, eis que o simples ajuizamento da ação de
preferência não é motivo para a paralisação do feito.
Aduz que o leilão realizado é considerado perfeito, posto que não
foram comprovados quaisquer vícios na referida alienação, sendo a ação de
preferência uma manobra dos agravados para protelarem a expropriação de seus
bens.
Defende que as alegações do arrendatário são infundadas, eis
que foi cientificado do edital de leilão o qual foi também publicado na imprensa
oficial, internet e jornal de circulação local.
Sustenta que o direito de preferência previsto no art. 92, § 3o da
Lei 4.504/64 não se aplica à alienação judicial.
Informa que o agravado José Mário Garcia e o arrendatário
Marcos Henrique Rangel são sócios da empresa Agropecuária J & M Ltda sediada
no imóvel leiloado e que se utilizaram do ajuizamento da ação de preferência para
obstar os efeitos do leilão.
Requer o prosseguimento da ação de execução com o
levantamento dos valores depositados e a expedição da carta de arrematação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.205 - psmm
5
O pedido de tutela antecipada para determinar o prosseguimento
da ação de execução foi indeferido (fls. 122/125).
É a síntese do necessário.
O recurso, apesar da aparente relevância dos argumentos, não
merece prosperar.
De início, verifica-se que alegações recursais, referentes à
existência de conluio entre os agravados José Mário Garcia e Marcos Henrique
Rangel com o intuito de obstar o leilão não foi objeto da decisão agravada,
portanto não pode ser conhecida.
Cinge-se a questão, portanto, apenas com relação à suspensão
do processo executório determinada pelo juízo de primeira instância.
Correta a suspensão da execução até o desate da ação de
conhecimento.
Conforme se aprecia dos autos e da noticiada ação de preferência
no 1027373-53.2018.8.26.0100, ainda em trâmite na 21a Vara Cível do Foro
Central Cível de São Paulo, este último também envolvendo as partes litigantes,
há a efetiva discussão acerca de suposto vício quanto à intimação do arrendatário
para tomar ciência do leilão realizado em 04/10/2017 em que houve a
arrematação do imóvel por Rodrigo Schiefler Fernandes e Gustavo Nobuaki Aoki.
Com efeito, de forma prudente, inclusive para evitar decisões que
possam gerar consequências incongruentes, a demanda executória deve ter seus
efeitos suspensos em caso de prejudicialidade externa, consoante art. 313, inciso
V, alínea "a" do Código de Processo Civil que preceitua a suspensão do processo
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente.
Nesse sentido tem entendido esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
decisão pela qual, antes da citação, foi determinada a suspensão do feito
para aguardar o julgamento de ação de conhecimento em que o contrato
de compra e venda de bem imóvel havido entre as partes está sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281890-79.2019.8.26.0000 -Voto no 17.205 - psmm
6
discutido
–
legalidade
da
suspensão
–
prejudicialidade
externa
configurada – conveniência de suspensão do feito executivo –
circunstâncias que recomendavam tal providência – conexão entre as
ações – art. 55, § 2o, I do CPC – notória necessidade de se evitar decisões
conflitantes – prejudicialidade externa representada pela demanda de
conhecimento, na qual a agravada está depositando em juízo as parcelas
do contrato no valor incontroverso – aplicação do art. 313, V, 'a' do CPC –
necessidade, todavia, de se angularizar a relação processual com a citação
da agravada – decisão parcialmente reformada apenas para o fim de
determinar a citação da agravada, após o que o feito deverá permanecer
suspenso até a prolação de sentença na ação de conhecimento – agravo
parcialmente
provido.
(TJ-SP
-
AI:
21462434920188260000
SP
2146243-49.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento:
03/07/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019);
Cabe ressaltar que a suspensão da ação de execução possui
caráter cautelar, tendo em vista que as quantias depositadas permanecerão
bloqueadas em conta judicial até momento oportuno.
Portanto, face às circunstâncias apresentadas, correta a decisão
agravada ao suspender o levantamento dos valores e a expedição da carta de
arrematação até o deslinde da ação de preferência ajuizada pelo arrendatário.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Achile Alesina
Relator